Tribunal: STJ
Processo: 5007255-39.2019.8.13.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2603600 - MG(2024/0099381-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO - MG076733
CRISTIANNE BARRETO REIS - MG089941
AGRAVADO
: ABMED - REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: IVAN FONSECA DE GUSMAO - GO045618
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA
INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO IMOTIVADA.
C/C
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 366138ee-0820-4fa1-af1f-7d93a7c332ba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2603600 - MG(2024/0099381-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO - MG076733
CRISTIANNE BARRETO REIS - MG089941
AGRAVADO
: ABMED - REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: IVAN FONSECA DE GUSMAO - GO045618
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA
INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO IMOTIVADA.
C/C
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PHARMASCIENCE INDUSTRIA
FARMACEUTICA S.A contra decisão singular da minha lavra pela qual o agravo em
recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja
Súmula 182/STJ,
vista a ausência de impugnação dos seguintes fundamentos: falta de
prequestionamento do
da
aplicada por analogia as Súmulas 282 e
art. 32
Lei 4.886/65,
356 do STF; incidência da
sobre as demais questões; incidência da
Súmula 7/STJ
como óbice ao dissídio jurisprudencial pela alínea “c” do
III, da
Súmula 7/STJ
art. 105,
Constituição Federal (fls. 594-596).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, não havendo genericidade nas razões do agravo em recurso especial
(fls. 603-607). Sustenta que houve prequestionamento quanto ao
da
art. 32
com destaque de manifestação nas contrarrazões de apelação e
Lei 4.886/65,
transcrição no próprio agravo em recurso especial (fls. 604-605). Aduz que a
controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito, sem necessidade de reexame
de provas, e que o juízo de admissibilidade da origem deveria limitar-se aos requisitos
Documento eletrônico VDA55761764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:35
Código de Controle do Documento: 9b368dc7-eec1-4920-80fe-e87705ce24e1

formais, não podendo obstar o processamento por suposta incidência da Súmula 7/STJ
(fls. 603-606). Argumenta que demonstrou dissídio jurisprudencial apto, com similitude
fática e divergência de entendimentos, sem envolver matéria fático-probatória (fls. 606-
607).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 612).
É o relatório.
VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) ausência de prequestionamento do
da
com
art. 32
Lei 4.886/65,
aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF; b) incidência da Súmula 7/STJ
quanto às demais questões, por demandarem reexame fático-probatório; c) incidência
da
como óbice ao conhecimento pela alínea “c” do
III, da
Súmula 7/STJ
art. 105,
Constituição Federal (fls. 552-555).
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que a
controvérsia seria exclusivamente de direito, sustentou a existência de
prequestionamento implícito e defendeu que o juízo de admissibilidade deveria cingir-
se à verificação de requisitos formais, além de alegar, de modo genérico, a
demonstração de dissídio jurisprudencial imune à
(fls. 571-576).
Súmula 7/STJ
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que não houve enfrentamento específico da ausência de embargos
de declaração para provocar o debate sobre o
da
nem
art. 32
Lei 4.886/65,
individualização das razões que afastassem, pontualmente, a aplicação da
às questões de prescrição, ônus da prova e ao dissídio pela alínea “c”,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegações genéricas sobre matéria de direito e prequestionamento
implícito (fls. 571-576).
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP,
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Documento eletrônico VDA55761764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:35
Código de Controle do Documento: 9b368dc7-eec1-4920-80fe-e87705ce24e1

Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ,
agravada integralmente.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:35
Código de Controle do Documento: 9b368dc7-eec1-4920-80fe-e87705ce24e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.603.600 / MG
Número Registro: 2024/0099381-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230261497004 50072553920198130027
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO - MG076733
CRISTIANNE BARRETO REIS - MG089941
AGRAVADO
: ABMED - REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: IVAN FONSECA DE GUSMAO - GO045618
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO - MG076733
CRISTIANNE BARRETO REIS - MG089941
AGRAVADO
: ABMED - REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: IVAN FONSECA DE GUSMAO - GO045618
Documento eletrônico VDA56086790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:06
Código de Controle do Documento: ab1d8e77-987c-4400-aae3-53078b69851c

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:06
Código de Controle do Documento: ab1d8e77-987c-4400-aae3-53078b69851c